Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCAPACIDADE LABORAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONVERSÃO EM INTEGRAL. MOLÉSTIA PROFISSONAL. NEXO CAUSAL DIRETO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional foi claro em sua fundamentação.

2. O acórdão concluiu que, a despeito de a embargante ser portadora de incapacidade laboral total e permanente, a doença não se enquadra como moléstia profissional, porquanto não preencheu os critérios legais necessários para tanto, não tendo sido comprovado pelo exame pericial o nexo causal direto.

3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme disposto no acórdão embargado.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.